Tribunal: TJDFT
Processo: 0718405-78.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0718405-78.2017.8.07.0001 APELANTE: ROSANGELA COSTA DE JESUS OLIVEIRA APELADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB DECISÃO A renúncia ao mandato deve ser comunicada pelo advogado ao constituinte, por meio que confira a segurança necessária para que não reste dúvida de que a parte teve inequívoca ciência, o que não se verifica com a mensagem enviada por intermédio do aplicativo WhatsApp, porquanto o diálogo sob id 15233116 indica apenas o nome do destinatário, não sendo possível verificar se o cadastro pertence realmente à requerente. Posto isso, indefiro o pedido id 15231705, ficando a advogada Cristina de Assis Guimarães, – OAB/DF 59.115 - ciente de que continuará a ser intimada como representante processual da apelante, até que comprove comunicação da renúncia por meio idôneo. I. Brasília,15/05/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR